Tribunal: TJMT
Processo: 0008654-26.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo Interno nos autos do Recurso de Apelação n.o 8654 -26.2015.8.11.0015
Parte Recorrente (s): : Danil o Barbosa da Silva, representado por Maria Antonia Barbosa
Parte Recorrida (s): Município de Sinop - MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno tirado contra decisão proferida pela eminente Relatora do Recurso de Apelação contra sentença proferida por Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude.
A eminente Relatora anterior do presente recurso, em judiciosa decisão lançada nos autos, declinou da competência jurisdicional em favor desta Turma Recursal estadual, para o processamento e julgamento recursal, razão do manejo do referido Agravo Interno, não apreciado.
.
Desse modo e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento da ilustre Relatora anterior, entendo oportuno o retorno do presente recurso à Sua Excelência, a fim de que possa apreciar o incidente recursal em referencia, ante a sua competência jurisdicional para tal julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator